Tribunal: TJDFT
Processo: 0758927-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0758927-34.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. REPRESENTANTE LEGAL: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: MARIA ELIZABETE FRANCO LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguintes: “DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL POR ERRO NA EMISSÃO DE PASSAGEM - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA AÉREA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. DANOS MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em que pese seja possível enquadrar o estado de calamidade pública em razão da pandemia de COVID-19 na hipótese prevista no art. 313, VI, do CPC, não restou evidenciado qualquer prejuízo às partes com o regular trâmite do processo. O motivo de força maior, apto a gerar a suspensão do processo, deve inviabilizar significativamente o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes, não servindo para tutelar devedores que já se encontram em mora ou para impedir a imediata reparação dos danos decorrentes da falha na prestação de serviços. 2. Os presentes autos são eletrônicos, de modo que os advogados continuam acessando e peticionado através dos sistemas disponibilizados via internet sem qualquer alteração em relação à situação anterior. Além disso, a Resolução no 313/2020 do CNJ garante o atendimento aos advogados e demais profissionais de forma remota e, excepcionalmente, de forma presencial. 3. A crise econômica sofrida pelo setor aéreo também não tem o condão de justificar o sobrestamento do feito, eis que este já se encontra em fase recursal, devendo ser garantida a duração razoável do processo, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 139, II, do CPC. Nesse sentido, importante mencionar que a Portaria Conjunta no 50/2020 do TJDFT permite a realização de sessões e julgamentos, no âmbito do segundo grau, por meio virtual ou telepresencial. 4. Ressalta-se, por fim, que o Governo Federal vem anunciando diversas medidas com o fim de minimizar o impacto econômico provocado pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no setor aéreo brasileiro, tais como: postergação do recolhimento das tarifas de navegação aérea, adiamento do pagamento das outorgas aeroportuárias sem cobrança de multas e prorrogação das obrigações de reembolso das empresas aéreas.[1] 5. Quanto ao mérito, o caso deve ser solucionado à luz das disposições do CDC, eis que a falha na prestação de serviço ocorreu em relação a voo doméstico, com saída de Brasília-DF e destino a Guarulhos-SP, afastando, assim, as Convenções internacionais e o entendimento do STF (RE 636.331). Com efeito, deve-se reconhecer a responsabilidade objetiva do transportador, isto é, independentemente de qualquer persecução sobre o seu elemento volitivo quando da falha na prestação do serviço, de acordo com o art. 734 do CC e art. 14 do CDC. 6. Ante o contexto fático-probatório, resta configurado o defeito na prestação do serviço – erro na emissão do bilhete por falta de identificação de pagamento – a ensejar o dever de indenizar o dano provocado por parte da demandada, não sendo possível, na hipótese, reconhecer culpa exclusiva ou concorrente do consumidor e tampouco a inexistência de falha, haja vista se tratar de fato incontroverso entre as partes (ID 16000242, p. 9). 7. Ademais, constitui dever jurídico do prestador de serviço de transporte aéreo informar o contratante, de forma prévia, adequada e suficiente, a respeito de fatos e circunstâncias essenciais relacionadas ao objeto contratado (art. 6o, III do CDC), de modo a viabilizar que a viagem se realize a bom termo. O princípio da boa-fé objetiva, modernamente, exige uma conduta mais cooperativa e colaborativa entre as partes contratantes, visando concretizar o fim contratual. 8. Tendo em vista o pagamento do bilhete pelo Recorrido e a emissão de número de reserva pela Recorrente (ID 15999792, p. 1), surge relevante a informação ostensiva e clara, a cargo da transportadora aérea contratada, quanto ao cancelamento unilateral do bilhete ao consumidor que, por sua vez, tinha a legítima expectativa de que a compra foi realizada com sucesso. 9. Nesse contexto, no que se refere ao valor a ser ressarcido a título de dano material, não merece reparo a sentença porque efetivamente suportado pelo autor e demonstrado nos autos. 10. Ademais, com base nos princípios da equidade e nas máximas da experiência, o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, consoante os arts. 5o da LINDB e 6odaLei9.099/95. 11. A indenização por dano moral, por sua vez, é plenamente cabível, pois o cancelamento unilateral de voo sem prévia notificação ao passageiro causa uma série de dissabores que ultrapassam os meros transtornos cotidianos, sobretudo quando a passageira é idosa (66 anos) e se vê obrigada a realizar viagem ao exterior, no dia seguinte e desacompanhada de familiares, sem conseguir se comunicar em outra língua que não o português. 12. In casu, entendo que a quantia de R$ 2.500,00, a título de danos morais, é adequada às peculiaridades do caso em concreto e suficiente para atender às funções reparatória, punitiva e educativa do dano moral. 13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (quinze por cento) do valor da condenação.” O recorrente alega ofensa ao art. 5o, LV, da Constituição Federal e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Defende ausente prova do dano moral supostamente sofrido pelos consumidores a dar azo à reparação dos danos morais, que reputa fixados em valor exacerbado. Sustenta a existência de repercussão geral. A recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao exame do RE 748.371, consignou a inexistência de repercussão geral nas hipóteses em que alegada violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto imprescindível o exame prévio de normas infraconstitucionais. Transcreve-se a ementa do julgado: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 1o.8.2013). Lado outro, o recorrente não demonstrou as razões pelas quais defende que a questão ora debatida apresenta relevância econômica, política, social ou jurídica ultrapassa os limites subjetivos da demanda. Nesse toar, não preenchido o requisito da repercussão geral, previsto no § 3o do art. 102 da Constituição Federal e no § 2o do art. 1.035 do CPC, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis: “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” Por fim, verifica-se ainda que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (análise da existência ou não de defeito na prestação do serviço ao consumidor que deu azo à presente lide para reparação por dano moral), o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito